Tribunal: TJBA
Processo: 8002053-18.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8002053-18.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMBARGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU DISTINGUISHING. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso para condenar o Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual, com fundamento na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral. O embargante alega omissão quanto à afronta à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e art. 949, II, do CPC), ausência de distinguishing em relação ao referido tema e requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao supostamente violar a cláusula de reserva de plenário; (ii) estabelecer se houve ausência de distinguishing em relação ao Tema 1.002 da repercussão geral do STF; (iii) determinar se são cabíveis embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento, na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aplica diretamente tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, de observância obrigatória, sem declarar a inconstitucionalidade de qualquer norma estadual nem afastar dispositivo legal, o que afasta a incidência da cláusula de reserva de plenário. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), fixa tese objetiva e abrangente no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, além de determinar a destinação exclusiva das verbas ao aparelhamento institucional. A formulação expressa da tese — “qualquer ente público, inclusive aquele que integra” — não comporta ressalvas fundadas na existência de legislação estadual específica, inexistindo omissão quanto à necessidade de distinguishing. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo da parte. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos de declaração na ausência dos vícios legais, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a matéria é devidamente enfrentada e decidida no acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral não configura afronta à cláusula de reserva de plenário quando não há declaração de inconstitucionalidade de norma. A tese fixada no Tema 1.002 da repercussão geral possui caráter objetivo e abrangente, não exigindo distinguishing quanto à existência de legislação estadual específica. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, arts. 949, II, e 1.022; ADCT, art. 98; EC nº 45/2004; EC nº 74/2013; EC nº 80/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26.06.2023, DJe 16.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8002053-18.2019.8.05.0103, nos autos do Recurso de Apelação, em que é embargante ESTADO DA BAHIA e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.